Tribunal: TJES
Processo: 5022655-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022655-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRERLAN SILVA MELO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022655-63.2022.8.08.0048.
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: ANDRERLAN SILVA MELO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DA REQUERIDA EM PLANO DE TELEFONE E INTERNET, PAGANDO O VALOR DE R$55,99 POR MÊS, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ADUZ QUE EM AGOSTO A REQUERIDA SUSPENDEU A SUA LINHA TELEFÔNICA SOB A INDICAÇÃO DE QUE HAVIA FATURAS EM ABERTO, NEGATIVANDO O SEU NOME. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA REATIVE A LINHA 2799618- 6412. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO TER HAVIDO NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O AUTOR DEIXA DE PAGAR AS OBRIGAÇÕES MENSAIS DE FORMA RECORRENTE, BEM COMO QUE CONSTA FATURA DE SETEMBRO/2022 EM ABERTO. APONTA A REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA EM RAZÃO DE DÉBITOS. POR FIM, ADUZ INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, DEVENDO SER INTEGRALMENTE MANTIDA A R. SENTENÇA NOS PONTOS ATACADOS PELA REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM, INSTA CONSIGNAR QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O PORQUÊ FOI NÃO FOI REALIZADA A QUITAÇÃO DA FATURA PAGA PELO AUTOR, VISTO QUE O MESMO EM ID.: 5360899 - Pág. 2, COMPROVA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA. DESSE MODO, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DE DESCONTITUIR

A PROVA APRESENTADA PELO RECORRIDO EM SEDE INICIAL, QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE CONTINUOU COM O BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR
, MESMO QUE O RECORRIDO TENHA REALIZADO TODOS OS PAGAMENTOS. LOGO TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA EMPRESA RECORRENTE. ASSIM, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NA QUAL ESTE CONTRATOU, MESMO QUE POR UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR, O TEMPO QUE FICOU PRIVADO DE USAR O SERVIÇO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)